Tribunal: TJSP
Processo: 2059772-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente" - Autorizado o depósito judicial pela parte devedora do valor que entende devido, sem o condão de impedir o registro de inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente" - Autorizado o depósito judicial pela parte devedora do valor que entende devido, sem o condão de impedir o registro de inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito - Mantida a r. decisão agravada, no que concerne ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, objetivando o impedimento de registro do nome da parte agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e da manutenção na posse do bem objeto do contrato revisando, reformando-a para autorizar o depósito judicial de valores que a parte devedora admite como devidos.
Recurso provido, em parte.